Tribunal: TJPA
Processo: 0003440-37.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003440-37.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (12ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
HENRIQUE NETO COSME DE SOUZA
E
MARCO ANTONIO CARVALHO NEVES
DEFENSORA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE EXTRAJUDICIAL. CREDIBILIDADE. PENA. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, colhidas em Juízo e na fase extrajudicial, retratam, sem nenhuma dúvida, as suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.
2. Ademais, pouco importa o fato de os réus não terem sido flagrados vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depósito ou mesmo transportar substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.
3. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente modificação de regime de cumprimento daquela reprimenda, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HENRIQUE NETO COSME DE SOUZA e MARCO ANTONIO CARVALHO NEVES, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou à mesma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 11.02.2019, por volta das 16h45, policiais militares foram averiguar a veracidade de uma ¿denúncia¿ anônima que informava sobre a utilização de uma residência para o comércio de entorpecentes. Em diligência àquele local, os policiais avistaram o acusado Henrique Neto fugindo pelos fundos do imóvel e realizaram a abordagem. Durante a revista, encontraram, em sua posse, 45 (quarenta e cinco) ¿cabeças¿ de ¿oxi¿ e 01 (uma) barra de maconha. Ato contínuo, foi realizada uma revista na casa, sendo encontrada, na sala de estar, sob uma cômoda, atrás de um quadro, 01 (uma) barra, de tamanho médio, de maconha. Na residência se encontrava, ainda, o denunciado Marco Antonio, proprietário do imóvel, para qual os policiais deram voz de prisão.

Em
razões recursais
, os apelantes alegam a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que suas condenações foram baseadas no depoimento de único policial ouvido em Juízo, o qual, por conclusões equivocadas, presumiu que eles estivessem comercializando drogas, ainda que não tenham sido flagrados vendendo entorpecentes ou com quaisquer apetrechos que comprovassem a prática do crime em tela, tendo o juiz desconsiderado suas
negativas de autoria
.

Afirmam que, em nenhum momento, fora ouvida alguma testemunha que atestasse o tráfico de drogas, tendo ambos reconhecido serem apenas usuários de entorpecentes.

Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almejam suas
absolvições ou a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Caso rechaçadas as teses anteriores, pleiteiam seja promovida
a detração penal, a fim de que seja modificado o regime de cumprimento da reprimenda para o aberto.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
dos recursos, apenas para que seja realizada a detração na pena dos réus, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.
1. Da Absolvição ou Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

Os apelantes alegam a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que suas condenações foram baseadas no depoimento de único policial ouvido em Juízo, o qual, por conclusões equivocadas, presumiu que eles estivessem comercializando drogas, ainda que não tenham sido flagrados vendendo entorpecentes ou com quaisquer apetrechos que comprovassem a prática do crime em tela, tendo o juiz desconsiderado suas
negativas de autoria
.

Afirmam que, em nenhum momento, fora ouvida alguma testemunha que atestasse o tráfico de drogas, tendo ambos reconhecido serem apenas usuários de entorpecentes.

Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almejam suas
absolvições ou a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procedem suas argumentações.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 18 do apenso), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 49), que atestou o resultado positivo para
maconha e cocaína, confirmando a apreensão de 02 (dois) tabletes de maconha, pesando o total de 240,30 gramas; e 45 (quarenta e cinco) embalagens de cocaína petrificada, pesando o total de 10,80 gramas
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Ivanei da Costa Belo, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 61, afirmou que participou da diligência que prendeu os acusados, no dia do fato participava de uma ronda ostensiva, quando sua guarnição recebeu denúncia informando um endereço em que estaria ocorrendo a venda de droga, tendo seguido até o local mencionado, onde já se encontrava uma equipe da polícia civil que também fora averiguar a mesma situação. Foi feito um cerco ao local, quando um dos acusados, posteriormente identificado como Henrique, tentava fugir, porém, foi detido na posse de uma porção de substância entorpecente. A testemunha diz ter entrado em uma casa, posteriormente identificada como de propriedade do denunciado Marco Antônio, e após uma revista, localizou uma porção de maconha em cima de uma cômoda, tendo o denunciado Marco Antônio dito ser usuário de droga, porém, negou lhe pertencer a droga apreendida no local, sendo de uma outra pessoa que lhe fez de refém e deixou a droga no local ao saber da presença da polícia. A testemunha diz que quando adentrou a casa, somente estava o denunciado Marco Antônio, encontrando no local um tablete de substância semelhante à maconha, sendo que com o réu Henrique Neto, foram encontradas, pelo policial Arthur, algumas cabeças semelhante a óxi. Que na casa também foram encontrados outros utensílios de usuário de droga. Que a testemunha foi quem localizou o entorpecente dentro da casa, local aparentemente habitável, porém bastante deteriorado, tendo Marco Antônio repassado a informação de que a casa lhe pertencia.

Esse depoimento se coaduna perfeitamente com a declaração testemunhal de Arthur Souza de Castro, colhida em sede policial (fls. 04 do apenso), a qual não pode ser desprezada, exatamente porque uníssono com tudo mais o que se recolheu no curso da ação penal,
verbis
:
¿(...) Que estava de serviço no dia do fato. 11/02/2019, por volta de 16:45hs; Que é CB PM e que se encontrava no apoio de uma equipe da Inteligência da PM. comandada polo CB PM DENIS DE CARVALHO DA COSTA e completada polo CB PM IVANEI DA COSTA BELO o que, em averiguação a denúncia protocolada no disk denuncia, dossiê n° 232860, os policiais diligenciaram a um endereço situado no Conjunto Jardim Sevilha, Rua Secundária, nº 07. Altos (em frente ao BL 26). Bairro Parque Verde, pera apuração de tráfico de drogas que estaria ocorrendo ali; Que. no local, quando chegaram, avistaram um indivíduo se evadir pelos fundos de residência denunciada; Que o indivíduo chegou a pular o muro para a casa de trás, mas que foi perseguido e preso logo em seguida, tendo sido pego pelo próprio declarante; Que o suspeito pego pelo depoente afirmou que se chamava HENRIQUE NETO COSME DE SOUZA e que, na posse do mesmo, os policiais encontraram a quantidade de 45 ¿cabeças¿ de substância semelhante a oxi e uma barra de tamanho "pequeno" de substância esverdeada semelhante a maconha; Que. quando revistaram o imóvel citado na denúncia, os PM's encontraram na sala de estar da casa, sob uma cômoda, por trás de um quadro, uma barra de tamanho médio, de substância esverdeada, semelhante a maconha; Que foi o CB PM COSTA quem encontrou o entorpecente; Que o dono da casa também foi preso em flagrante, o Sr. MARCO ANTÔNIO CARVALHO NEVES; Que ambos os indivíduos vieram conduzido a esta SECCIONAL e apresentados a Autoridade Policial para os procedimentos inerentes a situação; (...)¿

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelos apelantes em sede judicial, quando afirmaram que a droga encontrada não era deles, mas sim de um desconhecido que os obrigou, com uma faca, a entrar na casa de Marco Antônio, e ali depositou a droga, esta sim, encontra-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo, pois não lograram êxito sequer em provar a existência desse terceiro indivíduo desconhecido que teria fugido do local. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. - A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Também não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois pouco importa o fato de os réus não terem sido flagrados vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercância.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado" (HC 91.727/MS). 2. Os depoimentos de agentes de polícia e das demais testemunhas que presenciaram a apreensão de drogas, com observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. Uma vez comprovado o tráfico de drogas, não há que falar em desclassificação para o artigo 28 da LAD, pois conforma dispõe o artigo 33 da Lei N. 11343/06, dezoito são os núcleos do tipo, devendo-se atentar que o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas, e, por se tratar de crime de perigo abstrato, com a simples constatação do dolo genérico. 4. A quantidade de droga também pode ser valorada na primeira fase de aplicação da pena, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, pois não podem ser considerados no mesmo patamar traficantes presos com pequena e grande quantidade de droga, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O excelso STF declarou inconstitucional a parte final do art. 44, da LAD, portanto, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44, da LAD (HC N. HC 97256/RS), o que não ocorreu neste caso. 6. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal 11464/2007, que estabeleceu o regime inicial fechado para os crimes hediondos, não há como este órgão fracionário, sem desrespeitar a SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF, deixar de aplicá-la. 7. Recurso parcialmente provido para diminuir as penas privativa de liberdade e a de multa. (TJDFT - Acórdão n.486441, 20100111117044APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2011, Publicado no DJE: 11/03/2011. Pág.: 172)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.
2. Da Requerida Detração com a Consequente Alteração do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Igualmente, não há como se proceder à almejada
detração da pena,

para fins de modificação do regime inicial de cumprimento daquela reprimenda,
pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea ¿c¿ da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa. 3.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06)

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO aos presentes recursos, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora